Tribunal: STF
Processo: RE 80159
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
1. PARA QUE SE CONFIGURE O CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS, COMO
PREVISTA NO ART. 155, PARAGRAFO 4., IV, DO CP, E NECESSARIO, PELO
MENOS, QUE OS CO-PARTICIPANTES TENHAM UMA CONSCIENTE COMBINAÇÃO DE
VONTADES NA AÇÃO CONJUNTA. PORTANTO, AO DESCREVER O FURTO
QUALIFICADO PELA SUPRA-REFERIDA CIRCUNSTANCIA, DEVE O ACUSADOR
SALIENTAR, PELO MENOS, QUE OS CO-PARTICIPANTES PRATICARAM O FATO
MEDIANTE ACORDO DE VONTADES, POIS, DO CONTRARIO, PODE O RÉU, OU SEU
DEFENSOR, VISLUMBRAR, NA DESCRIÇÃO EM QUE SE OMITIU O PORMENOR, UM
CASO DE AUTORIA COLATERAL, QUE E A EM QUE UM AUTOR IGNORA A CONDUTA
DO OUTRO. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO
PARA ANULAR O PROCESSO E ORDENAR AO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE DE
CUMPRIMENTO AO ART. 384 DO C.P. PENAL.